Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726140-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DIAS DE FREITAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO DIAS DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0746493-82.2024.8.07.0001, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 240339366, origem): 1. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, ao ID240080735, em que alega, dentre outras matérias, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. 2. Sem prejuízo, em relação à alegada impenhorabilidade do valor de R$ 1.315,97 bloqueado via Sisbajud ao ID 238846922, fica intimado o executado a juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os extratos das contas onde ocorreram os bloqueios, em documento contínuo e devidamente identificado, no qual se possa verificar a movimentação no período dos 30 (trinta) dias que os antecederam. Ao CJU para diligenciar quanto ao cumprimento do mandado de ID 238902137. 3. Fica a parte exequente intimada para manifestar-se no prazo de 5 dias quanto a eventual prejudicialidade externa quanto ao processo 0727136-82.2025.8.07.0001. Irresignado, o agravante alega que a exceção de pré-executividade é cabível contra decisões que independem de dilação probatória, de modo que, no caso, a alegação de inexigibilidade decorre dos elementos de prova anexados aos autos. Entende que o redirecionamento para os embargos à execução resulta em prejuízo ao direito de defesa, posto que impede o devedor de se valer do instrumento processual adequado. Pede a concessão da gratuidade de justiça, sustentando, em suma, não possui condições financeiras, visto que é trabalhador autônomo, com renda instável, responsável pelo sustento de sua família, de modo o pagamento das custas inviabilizaria sua subsistência. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob argumento de que o prosseguimento da execução, em face de título cuja validade e exigibilidade estão sendo judicialmente questionadas, pode gerar dano grave e de difícil reparação, notadamente a constrição patrimonial indevida. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Pelo despacho de ID. 73550303, o agravante foi intimado para colacionar documentos acerca da alegada hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez que os documentos que acompanham a petição de ID. 73965376 são suficientes para demonstrar que o agravante não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso, observa-se que o agravante manejou a exceção de pré-executividade alegando a inexigibilidade do título em razão do contrato realizado por vício de consentimento, visto que fora vítima de conduta fraudulenta. Ocorre que, considerando os limites estreitos da via excepcional buscada na origem, da objeção/exceção de pré-executividade, limitada, efetivamente, à questão de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória, consoante mansa e pacificada jurisprudência, verifica-se que as alegações fogem da via escolhida pelo agravante, mostrando-se acertada a rejeição liminar da exceção de pré-executividade. Destarte, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações da agravante não são aferíveis de plano, mediante prova pré-constituída, tornando imprópria a via da exceção de pré-executividade. Em reforço das argumentações expendidas, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704141, 0705285-58.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, porquanto também ausente a evidência da probabilidade do direito, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, e ainda por não se verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, exigência do art. 995, do referido Diploma, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar de urgência pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, e art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFIRO a gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator